Tribunal: TJSP
Processo: 0000145-06.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/2003). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. Conduta, todavia, que se qualifica como crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido (artigo 12, da Lei no 10.826/03).

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/2003). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. Conduta, todavia, que se qualifica como crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido (artigo 12, da Lei no 10.826/03). Desclassificação. 2. Penas que comportam redimensionamento. Recurso parcialmente provido.